Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1023239-38.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT.
Impetrantes: Ronildo Bezerra dos Santos e Ronaldo Bezerra dos Santos
Paciente: Lucas Faria Costa
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Lucas Faria Costa, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, porque decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal.
Aduzem os impetrantes, em síntese, que no julgamento do HC 1014488-96.2019, de nossa relatoria, foi concedida a ordem para a revogação da prisão preventiva do corréu Geovane Martin da Silva. Na concepção dos requerentes, o paciente se encontra submetido à idêntica situação fático-processual, fazendo jus à extensão da benesse, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Em reforço, afirmam que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar que o próprio Ministério Público havia exarado manifestação contrária à prisão preventiva do acusado, contexto a autorizar, quando muito, a adoção de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP.
Com essas considerações almejam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que esperam ver ratificada com o julgamento do mérito.
Juntaram documentos.
O pedido liminar foi indeferido.
Informes prestados.
Os impetrantes buscam a reconsideração da decisão liminar, reiterando que a manifestação do Ministério Público foi contrária à prisão preventiva do paciente. Afirmam que a autoridade de primeiro grau “tenta induzir este juízo em erro ao não RESPONDER de forma clara o questionamento desta Relatoria, pois além de não ter sido o órgão ministerial que requereu a prisão, ainda foi contrário à prisão do paciente”.
Acrescem, ao fim, que “com relação a alegação que o paciente se encontrava foragido, essa alegação é um verdadeiro absurdo, uma vez que, o paciente tem residência fixa e conhecida, foi preso próximo a sua residência, possui defesa constituída, que já apresentou sua defesa, ao contrário do alegado pelo magistrado singular”.
Decido.
Em que pese a ausência de previsão legal para a reapreciação da decisão que indefere a pretensão emergencial, em observância ao quanto disposto na alínea ‘a’ do inciso XXXIV do art. 5o da Constituição Federal, passa-se à análise do pedido.
Não obstante o empenho dos impetrantes no sentido de elucidar o constrangimento ilegal a que supostamente se encontra submetido o paciente, tem-se que a segregação encontra-se aparentemente livre de vícios.
De fato, conquanto a autoridade de primeiro grau não mencione que o Ministério Público tenha sido contrário à prisão preventiva do paciente, cumpre anotar que tal manifestação deu-se em 17 de junho de 2019, quando ainda inexistente tentativa de citação do acusado. Ademais, em sede de informes o juízo a quo sobreleva que não agiu de ofício, apenas acolhendo representação da autoridade policial a fim de decretar a prisão preventiva sob exame. Confira-se:
“(...) em que pese os fatos terem ocorrido em agosto de 2015, o inquérito fora concluído somente em novembro de 2018. Ainda em janeiro de 2017 a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos réus. Porém, somente após o oferecimento da denúncia que o pedido apresentado foi apreciado e a prisão dos acusados foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, visando um bom andamento dos trabalhos processuais, em especial pela gravidade do crime, já que a vítima foi morta via espancamento”.
Cumpre salientar que o art. 311 do CPP, com a nova redação dada pela Lei 13.964/2019, veda o agir oficioso do magistrado em matéria de segregação cautelar, porém autoriza que ele acolha requerimento do Parquet, das partes, ou representação da autoridade policial. Esta representação, por seu turno, não fica restrita à fase investigativa, podendo dar-se também no decorrer do processo, como se depreende da textualidade do dispositivo: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.
O cabimento da representação da autoridade policial na fase processual justifica-se porque as investigações podem se prolongar no curso do processo. O STJ, aliás, agasalhou semelhante entendimento ao afirmar que “A tese de que a investigação criminal descrita no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/13 cinge-se à fase do inquérito, não deve prosperar, eis que as investigações se prolongam durante toda a persecução criminal, que abarca tanto o inquérito policial quanto a ação penal deflagrada pelo recebimento da denúncia. Com efeito, não havendo o legislador inserido no tipo a expressão estrita ‘inquérito policial’, compreende-se ter conferido à investigação de infração penal o sentido de persecução penal, até porque carece de razoabilidade punir mais severamente a obstrução das investigações do inquérito do que a obstrução da ação penal. Ademais, sabe-se que muitas diligências realizadas no âmbito policial possuem o contraditório diferido, de tal sorte que não é possível tratar inquérito e ação penal como dois momentos absolutamente independentes da persecução penal” (HC 487.962/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 07/06/2019).
Assim, não nos parece vedado, mesmo após o assim denominado “pacote anticrime” que a autoridade policial represente pela prisão preventiva no acusado no curso da ação penal.
Logo, sem prejuízo de reanálise da temática após o parecer do Parquet em segunda instância, indefiro o pedido de reconsideração da decisão liminar.
Intime-se.
Sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada